Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-97.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ACUSAÇÃO CONTRA MOTORISTA DE SUBTRAÇÃO DE BEM DEIXADO NO PORTA-MALAS. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM REDE SOCIAL. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS OFENSORES. REDUÇÃO DO QUANTUM. RETRATAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil).
2. Na hipótese, os réus utilizaram serviço da plataforma Uber, sendo o autor o motorista. No momento do desembarque, ficou no porta-malas do veículo uma caixa de som, tendo os réus solicitado à plataforma a devolução do bem, mas o motorista informado no aplicativo não ter observado nenhum objeto nos bancos. Diante disso, a foto do motorista foi extraída da plataforma pelos usuários e foi realizada publicação em redes sociais com os dados do veículo e do motorista, acusando-o de ter “roubado” o equipamento.
3. A alegação dos réus de que não há prova de que tenham realizado a publicação não condiz com o teor da publicação. Somente os réus possuíam os dados e foto do autor e as expressões utilizadas indicam que foram os responsáveis pela campanha iniciada com a postagem que o acusava de ter “roubado” o equipamento. Além disso, os áudios enviados por um dos réus em tom ameaçador corroboram a conclusão de que acusaram o réu de subtração voluntária do bem.
4. Dessa forma, mostra-se abusiva e ofensiva a conduta dos réus/recorrentes que atingiu a honra, a boa fama e a respeitabilidade do autor como motorista de aplicativo, que simplesmente não viu que havia um objeto no porta-malas, tendo ocorrido mero mal-entendido.
5. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a função pedagógica da indenização. Os réus são estudantes e participam de movimento social ao qual pertencia a caixa de som. Nesse cenário, o valor de R$ 4.000 é excessivo, sendo mais adequada à realidade das partes a quantia de R$ 2.000.
6. Se a ofensa foi propagada por redes sociais, deve ser mantida a obrigação de fazer imposta na sentença quanto à retratação por meio de publicação realizada na mesma plataforma (Instagram) no perfil pessoal dos réus, de modo a esclarecer os fatos divulgados.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado pelo dano moral para R$ 2.000 (dois mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários.